Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-12.2020.8.11.0051
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002964-12.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), URIEL HANSEL PEREIRA RONDON - CPF: 099.858.871-74 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALQUIMINO MODESTO DA SILVA FILHO - CPF: 935.848.651-15 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), LUIS GUSTAVO CRESCENCIO - CPF: 037.524.741-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 – RECORRENTE SURPREENDIDO EM DILIGÊNCIA COM 24,5 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO LOCALIZADOS R$ 2.347,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE) REAIS E DOIS RÁDIOS AMADORES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO, DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO – PRECEDENTES STF [HC 89.089] E STJ [RHC 109.382] – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IDONEIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DA PASTA BASE DE COCAÍNA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DO ART.28 DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – DELITO DE CONTEÚDO MISTO ALTERNATIVO – DINÂMICA DOS FATOS QUE REVELA MERCANCIA –
3.
DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR 231 STJ

– PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA QUE CONTABILIZOU O PERÍODO EM QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO, E REALIZOU O SEU DESCONTO DA PENA APLICADA AO RECORRENTE –

FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE

ESPECÍFICO EM DELITO DESTE JAEZ – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICADORES E VALORES MONETÁRIOS APREENDIDOS REQUESTADO – INACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, QUE VEM CONTIDA NA SENTENÇA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME NEGOCIAL – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"[...]permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o
direito de
aguardar
em liberdade
o trânsito
em
julgado da condenação” (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado
em
08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em
03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Enunciado Orientativo n.8, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

In casu, a pena na primeira fase da dosimetria foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito. E, na fase seguinte, reconhecida a agravante da reincidência, contudo, compensada a atenuante da menoridade relativa conservando a pena intermediária o que torna inviável a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ

Se não restar comprovada a origem lícita
de
valor apreendido em contexto
de
tráfico
de
drogas, incabível a sua
restituição ao recorrente.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela defesa em benefício de URIEL HANSEL PEREIRA RONDON, contra a sentença proferida pelo juízo pelo MMº juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação penal nº. 1002964-12.2020.8.11.0051 o condenou como incurso no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. (Sentença – Id.74410037)

Inconformado com a sentença, em suas razões recursais,
requer em preliminar a concessão do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado e, no mérito, requer pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da lei nº. 11.343/06; Na dosimetria da pena, pugna pela aplicação da atenuante da confissão na fase a que alude, bem como, que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, observando o lapso total da pena ao final imposta, aplicando o regime aberto. E ainda, ante a origem lícita dos objetos apreendidos, que seja determinado a restituição do valor em dinheiro apreendido e dos rádios amadores. (Id. 74410042, 74410041)

Em contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto pelo apelante, com a manutenção da sentença recorrida, em todos os seus termos. (Id. 74410047)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pela
prejudicialidade da preliminar e improvimento
do recurso: (Id. 78344971)

SÍNTESE MINISTERIAL: “ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADA – O RECURSO DE APELAÇÃO JÁ ESTÁ PRESTES A SER JULGADO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO SENDO A PRELIMINAR JULGADA PREJUDICADA, NO MÉRITO MERECE SER INDEFERIDA – O APELANTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO, DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, EVIDENCIADO ASSIM, QUE OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR AINDA PERMANECEM. NO MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE – ENTORPECENTES DESTINADOS À MERCANCIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXCLUSIVA VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – A MAGISTRADA CONTABILIZOU O PERÍODO EM QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO, E REALIZOU O SEU DESCONTO DA PENA APLICADA AO APELANTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS RÁDIOS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JÁ FOI DETERMINADO NA SENTENÇA A RESTITUIÇÃO DOS REFERIDOS APARELHOS ELETRÔNICOS - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – RESTOU DEMONSTRADA A ORIGEM LÍCITA DA QUANTIA APREENDIDA – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO - PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADA. CASO, NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, OPINO PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NO MÉRITO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação manejado em benefício de
URIEL HANSEL PEREIRA RONDON
.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

1.

PRELIMINAR: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Ao negar o direito do apelante em recorrer em liberdade, transcrevo os fundamentos da sentença na parte a que alude:

“
Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal; nego ao réu o apelo em liberdade. Nesse sentido, cita-se o Enunciado 50, da TCCR, do TJMT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.” (ID 74410036, pág. 184).

Destarte, a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea, convalidando os fundamentos da prisão preventiva e por isso não cabe cogitar em revogação da custódia cautelar ventilada na presente preliminar, em vista do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal no HC 89.089/SP, de relatoria do então Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07, verbis: “
Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade
”.

Ademais,
"[c]onforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o
direito de
aguardar
em liberdade
o trânsito
em
julgado da condenação”
(STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado
em
08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em
03/03/2020, DJe 16/03/2020).

De sorte que, permanecendo inalterado o pressuposto da prisão cautelar em análise [garantia da ordem pública e aplicação da lei penal], é inviável conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, em especial, enquanto a medida perdurou por toda a instrução criminal, como no presente caso.

Assim, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

No mérito, extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 74409514)

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 05/09/20, por volta de 12h30min, na Rua Paralela (esquina com a Rua Bandeira), Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em 08 porções de pasta base de cocaína, pesando, no total, 25,89 gramas, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 39518477 (pág. 04), droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo pericial criminal preliminar de fl. ID 39518477 (págs. 46/47). Segundo restou apurado, na data do fato, os denunciados circulavam pelo Bairro Jupiara, com a utilização de uma motocicleta, de cor vermelha, que era conduzida pelo denunciado Luís Gustavo, enquanto o denunciado Uriel ocupava a posição do passageiro, ocasião em que traziam consigo, a droga acima descrita, para fins que não o consumo próprio. Na mesma data, por volta de 12h30min, a Polícia Militar recebeu uma comunicação anônima, por meio da qual foram repassadas as características dos denunciados e de suas vestes, bem como da motocicleta ocupada por eles, os quais, segundo as informações recebidas, estavam vendendo entorpecentes no referido Bairro. Diante disso, uma guarnição passou a realizar rondas no local previamente indicado, de modo que foi possível localizar os denunciados na Rua Paralela, esquina com a Rua Bandeira, no Bairro Jupiara. Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado Uriel dispensou a droga acima descrita, arremessando ao solo o invólucro que a envolvia, para evitar sua localização, contudo, tal atitude foi notada pelos policiais militares, que logo em seguida procederam a abordagem dos denunciados e lograram êxito em encontrar e apreender a pasta base de cocaína que eles traziam consigo. Além disso, os policiais fizeram uma revista no denunciado Luís Gustavo e acharam o valor de R$ 140,00, em um bolso de suas vestes. Na sequência, os policiais militares foram até a residência do denunciado Uriel – posto que ele afirmou que lá se encontrava uma quantia em dinheiro proveniente da venda de droga – e realizaram uma busca no imóvel, onde acharam o valor de R$ 2.347,00 e dois rádios amadores, marca Motorola, que estavam escondidos em uma caixa, dentro de uma gaveta. Por conta do ocorrido, os denunciados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia. Ante o exposto, denuncio URIEL HANSEL PEREIRA RONDON e LUIS GUSTAVO CRESCÊNCIO DE OLIVEIRA como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal.”

2.1 DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM BASE NO ARTIGO 386, IV E/OU VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta o recorrente, que não há prova de sua participação em qualquer delito, somente depoimentos de dois agentes policiais

Ressalta, que não basta para que seja configurado este crime a simples presunção de que estava praticando a conduta do tráfico ilícito de drogas, esta, deve estar presente nos autos de forma clara e objetiva, afinal de contas presunção sem apoiar em qualquer outro elemento de prova, é uma mera suspeita que não se traduz em indícios.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do tráfico repousa no auto de prisão em flagrante nº.141.3.2020.13349 (Id. 74409506-fl.211), termo de exibição e apreensão (Id. 74409506-fl.214), boletim de ocorrência nº. 2020.210739 (Id. 74409506-fls.227/229), laudo de constatação preliminar (Id. 74409506-fls.256/257), relatório de investigação (Id. 7166552), laudo de constatação definitiva nº.3.14.2020.70154-01 (Id. 74410030).

Da mesma forma, a autoria ressoa dos elementos carreados aos autos
ex vi
dos depoimentos dos policiais ALQUIMINO MODESTO DA SILVA FILHO e DANEIL DA SILVA ALVE, onde este último declinou, em sede extrajudicial:
(Id.
74409506-fls.217/218)

“[...]

Que diante das informações a equipe se deslocou para o local informado e ao realizar rondas se depararam com os conduzidos no bairro Jupiara, mais precisamente na rua Paralela esquina com a rua Bandeiras, ao que foram ao encontro para realizar a abordagem dos mesmos, e quando se aproximaram o conduzindo Uriel Hansel Pereira Rondon dispensou na frente da equipe uma porção grande, contendo várias pedras de substancia branca análoga a pasta base de cocaína; QUE ao realizar busca pessoal nos suspeitos, foi encontrado com a pessoa de Luiz Gustavo de Oliveira a quantia de R$ 140,00 em seu bolso; Que em entrevista com o conduzido Uriel, sobre a droga, o mesmo informou que era de sua propriedade e informou que em sua residência encontra a quantia em dinheiro da veda e também dois rádios amadores; QUE diante da informação o conduzido Uriel acompanhou a equipe até sua residência e autorizou a entrada, onde localizaram a quantia de R$ 2.347,00 e dois rádios amadores de marca Motorola, escondidos dentro de uma gaveta, dentro de uma caixa, Que diante dos fatos o PM Alquimino deu voz de prisão ao conduzido, e em seguida o encaminharam a esta delegacia.[...]”

Com efeito, os Policiais Militares inquiridos durante a instrução criminal, informaram detalhes da atuação policial, desde a abordagem dos acusados até a localização da droga, ressaltando que os denunciados dispensaram as substâncias entorpecentes assim que notaram a presença dos sobreditos agentes públicos.

Com efeito, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, o depoimento do aludido servidor público constitui:

“Meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

Nesta linha intelectiva, consigno que o arcabouço apresentado nos autos desautoriza-nos a concluir pelo pleito absolutório do recorrente.

Assim, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]” (Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

2.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART.33, ‘CAPUT’ PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06.

Aduz, que as provas encartadas não autorizam um juízo condenatório, tendo em vista que, no processo penal, é mister da acusação o dever de efetivamente demonstrar e comprovar a efetiva participação da pessoa na prática delitiva pelo qual busca o reconhecimento da condenação. Destarte, diante de severa dúvida acerca da traficância imputada ao recorrente, resta unicamente comprovado o uso.

Argumenta, ainda, que a sentença acolheu a desclassificação para o corréu (Luiz Gustavo), ressaltando, que o caso se amolda ao do ora apelante (Uriel), por estarem necessariamente na mesma conduta.

Importa consignar, que para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Extrai-se dos autos, que o recorrente estava em uma festa, oportunidade em que saiu e adquiriu a droga pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de uma pessoa que não quis declinar o nome sendo, momentos depois, abordado pela polícia em companhia de um corréu na garupa de uma morto.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em especial porque, como visto na espécie fora constatada 24,5 gramas de pasta base de cocaína pertencentes ao recorrente, bem como, R$ 2.347,00 (dois mil quinhentos e quarenta e sete) reais e dois rádios amadores.

À luz do noticiado, o
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

Outrossim, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas em juízo não exclui a sua condição de traficante, em especial por tratar-se de prática comum a figura do traficante/consumidor com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como, traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuários dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

A propósito, a Jurisprudência deste Eg. TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Ademais, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve o agente ser condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. A alegação de que o apelado é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06".
(TJMG; APCR 1.0024.12.295633-7/001; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 03/07/2018; DJEMG 11/07/2018)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida, de alto poder viciante, era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Neste particular, teço abordagem acerca do pedido de restituição dos valores, bem como, dos rádios comunicadores apreendidos, tabulado pela defesa, registro, que o pedido não comporta amparo, em especial, pela total ausência de efeito jurídico dos documentos a que se escora o recorrente [papéis com escritas a próprio punho], sem notas fiscais do produto e/ou contrato de compra e venda, movimentação bancária, documento de veículo, dentre outros que comprovem a licitude negocial a que afirma.

Ademais, consta da sentença que a devolução dos objetos apreendidos restou condicionada pelo juízo mediante apresentação de Nota Fiscal, no prazo de noventa dias, de modo que, improvada a origem lícita
dos
valores
apreendidos, inviável a pretendida
restituição por este Relator.

3.

DOS PEDIDOS RELATIVOS A DOSIMETRIA

Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão, argumentando que o apelante confessou que parte dos objetos apreendidos realmente estavam em seu poder, ou seja, que “realmente estava com o entorpecente, mesmo relatando ser para uso, mas confessou que o entorpecente lhe pertencia.

Constata-se da sentença, que a pena base foi estabelecida no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. E, na fase seguinte, reconhecida a agravante da reincidência, contudo, compensada a atenuante da menoridade relativa conservando a pena intermediária.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, o pedido não comporta amparo em vista da vedação na aplicação da reprimenda aquém dos limites legais na segunda fase da dosimetria, conforme verbete sumular 231 do STJ, que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não é outro o entendimento da Jurisprudência:

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...]
Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (negritou-se)

A defesa requer, seja detraído da pena imposta o período em que o recorrente esteve preso durante a tramitação do processo. Além disso, postula a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena.

Quanto a detração, verifica-se que o juiz sentenciante contabilizou o período em que o apelante permaneceu preso e realizou o seu respectivo desconto da pena aplicada ao apelante, cujo trecho transcrevo:

“[...]Realizada a DETRAÇÃO PENAL, nos termos do art. 387, §2, do CPP, considerando que o acusado permaneceu preso entre 05.09.2020 até 14.12.2020 (03 meses e 10 dias), constata-se que resta a cumprir a pena de 04 anos, 08 meses e 20 dias . FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante da reincidência específica do réu URIEL HANSEL PEREIRA RONDON..[...]”

Dessa forma, constata-se que o pedido defensivo quanto a realização da detração, carece de interesse recursal, tendo em vista que tal pleito já foi atendido na sentença.

Outrossim, não há que se falar em retificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois o apelante é reincidente específico, o que, por si só, impossibilita a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, rejeito a preliminar ventilada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

URIEL HANSEL PEREIRA RONDON
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021